Tribunal: STF
Processo: ARE 1423619
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P. E. A. interpôs o presente agravo (eDoc 437) em face de decisão (eDoc 425) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 283) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA, A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E ADMINISTRAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE ANTE A INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS CIRCUNSTANCIADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 1º, I C/C § 10), VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ART. 150, CAPUT), COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006) E DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CIRCUNTANCIADA (CP, ART. 129, § 1º, I C/C § 10), AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ART. 150, CAPUT), COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS QUE MANTINHA COM A VÍTIMA, ENTROU NA SUA CASA CONTRA A VONTADE DELA, OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA COM SOCOS, CHUTES E TAPAS, CAUSANDO-LHE FRATURAS COSTAIS E CONSEQUENTE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS, PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LAUDOS PERICIAIS, DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA E DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). 



    CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ADUZIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELANTE QUE, APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE, DESACATOU OS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ART. 150, CAPUT). PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ''F'', DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CÁLCULO IRRETORQUÍVEL. 



    PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO ESTABELECIDAS EM PATAMARES INFERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EMBORA O AGENTE NÃO POSSUA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. 



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REQUERIDA 5069574-78.2021.8.24.0023 2074684 .V17 PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. QUANTIA FIXADA QUE SE MOSTROU ADEQUADA E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 378), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 283) violou os arts. 127 e 129, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do agravo em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Alegação de ausência de legitimidade do Ministério Público para atuar no pedido de indenização da vítima. Suposta violação aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 387, IV), fixou valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo (grifei):



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. QUANTIA FIXADA QUE SE MOSTROU ADEQUADA E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    [...]



    Em relação à quantia da indenização, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem-se que ela se encontra proporcional e razoável à gravidade do caso, intrínseca à violência doméstica e agravada na hipótese dos autos, uma vez que que a extensão das lesões resultou na incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, razão pela qual deve permanecer incólume.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.354.286, ministro Luiz Fux; ARE 1.368.468, ministro Luiz Fux; ARE 1.400.171, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.395.157, ministro Edson Fachin.



    Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 809492-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente